Tribunal: STF
Processo: Pet 12249
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FELIPE MARTINS PEREZ GARCIA, pelo afastamento do sigilo bancário de JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO (CPF nº 262.863.436-87) e FABIANA NUNES (CPF nº 053.825.756-30). 



    Em 3/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de CRISTINA GARVIL, FABIANA NUNES DE OLIVEIRA e JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (petição STF nº158691/2025, fls.648-658v).



    Na mesma data, na cota ministerial, a Procuradoria-Geral da República requereu a realização de diligências complementares (petição STF nº158690/2025).



    A Defesa de JOSÉ ANTÔNIO BASÍLICO requereu a suspensão da tramitação da presente Pet, sob o fundamento de que deu início às tratativas com a Procuradoria-Geral da República com a finalidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 55).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 25/11/2025, indeferi o pedido formulado pela Defesa do acusado de interrupção do prazo para oferecer resposta prévia à denúncia, para que reiniciado “somente após a impossibilidade ou negativa de celebração do ANPP”.



    Tendo em vista que as tratativas para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ocorrem extrajudicialmente, INDEFIRO o requerimento de sobrestamento desta Pet formulado pela Defesa de JOSÉ ANTÔNIO BASÍLICO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente